Tribunal: CARF
Processo: 11543.002228/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO COMPETENTE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. DEPENDENTES. GUARDA COMPROVADA.
Podem ser considerados dependentes o cônjuge; o neto até vinte e um anos, desde que o contribuinte detenha a guarda judicial. Em todos os casos devem ser observados os detalhes da Legislação regulamentadora. Para o reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a comprovação idônea da dependência, nos termos da legislação de regência.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTOS A CONVÊNIOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede impugnatória.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002228/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.809 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
JAIR MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO COMPETENTE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE.
DEPENDENTES.
GUARDA
COMPROVADA.
Podem ser considerados dependentes o cônjuge; o neto até vinte e um anos,
desde que o contribuinte detenha a guarda judicial. Em todos os casos devem
ser observados os detalhes da Legislação regulamentadora. Para o
reconhecimento da condição de dependente, faz-se necessária a comprovação
idônea da dependência, nos termos da legislação de regência.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTOS
A
CONVÊNIOS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002228/2007-06
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002228/2007-06

e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar
as glosas a título de dedução indevida com dependentes e de dedução indevida de despesas
médicas.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 42 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
dependente, de Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos recebidos
de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos foi lavrada a
notificação de lançamento, de fls. 04/07, relativa ao exercício 2004/ano-calendário
2003, em que foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 2.672,26 (fl. 04).
De acordo com a Descrição dos Fatos, de fl. 05, foram apuradas: a) Dedução indevida
de dependente. Foi glosado o valor de R$ 3.816,00, deduzido indevidamente a título de
dependentes, por falta de comprovação; b) Dedução indevida de despesas médicas. Foi
glosado o valor de R$ 1.941,58, deduzido indevidamente a título de despesas médicas,
por falta de comprovação; c) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica,
no valor de R$ 20.656,30, recebidos da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil, CNPJ n° 33.754.482/0001-24.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002228/2007-06

Às fls. 05/07 constam os dispositivos legais considerados adequados pela autoridade
fiscal para dar amparo ao lançamento.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 01 e 02,
juntamente com os documentos de fls. 03 e 08/12, insurgindo-se contra as glosas das
deduções consideradas indevidas de dependente e a título de despesas médicas. Alega
também ter sofrido cerceamento do direito de defesa e argúi ser portador de moléstia
grave (cardiopatia grave) desde 12/12/1994, estando isento do pagamento do imposto,
conforme documentos apresentados.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/12/2009 (e-fls. 41), o sujeito
passivo interpôs, em 19/12/2009 (e-fls. 42), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que apresentou Declaração de Ajuste Anual
DAA Retificadora como meio para pedido de restituição em razão de isenção por moléstia grave.
Sustenta que o Documento já apresentado, embora não se trate de um laudo técnico, é suficiente
para a comprovação de sua moléstia isentiva desde 12/12/1994 (e-fls. 14). Aponta ilegalidade e
cerceamento de defesa no julgamento de primeira instância pela ausência de dois julgadores e
por não ter sido intimado para regularizar as provas impugnatórias antes do julgamento. Anexa
farta documentação relativa a prontuários médicos (e-fls. 46 e ss.), inclusive com apresentação
de Certidão de Óbito em 23/12/2009 (e-fls. 93).
O espólio manifesta-se novamente no processo em 18/02/2010 (e-fls. 94),
alegando a legitimidade da dependência declarada em DAA, através de Termo de Compromisso
e Guarda Judicial (e-fl. 96) e ratificando os termos do recurso apresentado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Dedução Indevida de dependente no valor de R$3.816,00, de
Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$1.941,58 e de Omissão de Rendimentos
recebidos de pessoa jurídica no valor de R$20.656,30.
Em preliminar, indique-se que não ocorreu ilegalidade no julgamento de
primeira instância por ter ocorrido na presença de três julgadores. A Portaria MF n. 341/2011,
vigente à época dos fatos, traz o quórum mínimo em Sessões de Primeira Instância
Administrativa encontra-se regulamentado pelo parágrafo 6o do artigo 4o da Portaria sob análise.
Veja-se sua redação, ora grifada:
Art. 4o O julgador será designado para mandato de até 36 (trinta e seis) meses, com
término no dia 31 de dezembro do 2o (segundo) ano subsequente ao da designação,
admitidas reconduções.
...
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002228/2007-06

§ 6o O Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento pode designar julgador ad
hoc para participar de sessão específica em Turma de julgamento, visando a garantir o
quorum mínimo de 3 (três) julgadores para a realização da sessão.
...
E também não há previsão legal de intimação por parte da DRJ para aditamento
de provas. Tanto os argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf.
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Assim, afasta-se plenamente a
ilegalidade, não ocorrendo portanto o cerceamento de defesa pretendido.
Em continuidade, para apreciação do direito à isenção de imposto de renda
sobre rendimentos de pessoas físicas portadoras de moléstia grave, deve-se citar a legislação
vigente à época dos fatos (art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, com a nova redação dada
pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 1992, e artigo 30 da Lei no 9.250, de 1995), abaixo colacionada:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995) (ora destacado)
Neste diapasão, destaquem-se as súmulas CARF no 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais.
Complemente-se indicando que de acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial,
ou a data de diagnóstico da doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
(ora destacado)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002228/2007-06

Ora, não se questiona nos autos a existência da moléstia grave como faz parecer o
defendente. O fato é que não foram atendidos os requisitos legais para o reconhecimento da
isenção. Verifica-se ao longo dos autos que, embora comprovado materialmente que os
rendimentos sejam oriundos de aposentadoria (e-fls. 22), por outro lado não resta comprovado
que o contribuinte seja portador de uma das patologias previstas pela legislação de regência
atestado em laudo médico que cumpra os requisitos legais. Definitivamente, o documento
exarado pelo INSS e acostado aos autos (e-fl. 14) não é o documento legal exigido, como o
próprio contribuinte indica: “Embora ... não guardasse formato técnico de um laudo,...” (e-fls.
43).
Portanto, mantém-se o lançamento por omissão de rendimentos tributáveis
efetuado.
Neste momento recursal, traz o interessado o Termo de Compromisso de Guarda
(e-fls. 96), onde se verifica que realmente estava regulamentada judicialmente a guarda dos netos
Felipe Macedo de Nogueira e Karla Macedo de Nogueira. Tal prova, na espécie, pode ser
conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto à dedução de dependentes, prevista legalmente na Lei no 9.250, de 1995,
art. 4o, inciso III, esclarecedora se faz a colação do Artigo 77 do Decreto 3000/99:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
Dessa forma, pertinente a indicação dos netos e do cônjuge (este indicado
inclusive no termo de guarda apresentado) como dependentes e deve ser afastada a glosa a
título de dedução com dependentes de R$3.816,00.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.809 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002228/2007-06

de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Neste diapasão, o interessado comprova suas despesas médicas através de
documentos apresentados em fase impugnatória, a saber, seu Comprovante de Rendimentos (e-
fls. 22) e os informativos para DAA de seus netos dependentes (e-fls. 16/19), todos emitidos pela
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e relativos ao ano calendário 2003.
Portanto, resta plenamente afastada a glosa por Dedução Indevida de Despesas Médicas no
valor de R$1.941,58
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação apenas parcial da Decisão a quo proferida,
afastando as glosas relativas a dedução indevida com dependentes e de despesas médicas, mas
mantendo o lançamento relativo a omissão de rendimentos.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar as glosas a título de dedução indevida com
dependentes e de dedução indevida de despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 106
DF CARF MF
Original